Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-02.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002944-02.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIAO

Advogado(s)
:
VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA, EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE RETROATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE FIXOU A VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). CONTRADIÇÃO VERIFICADA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL MEDIANTE CÁLCULO ARITMÉTICO. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO (ART. 85, § 3º, I, DO CPC). EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, possuindo, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção do vício implicar modificação da decisão.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou tese vinculante no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados ou mensuráveis, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

3. No caso concreto, a condenação imposta à Fazenda Pública (pagamento de reajuste retroativo de 4,31% a categoria de servidores) possui proveito econômico estimável, dependente apenas de liquidação de sentença por cálculos aritméticos, o que afasta a hipótese de valor "inestimável" que autorizaria o uso da equidade.

4. Contradição sanada para afastar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e determinar a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, restabelecendo-se o parâmetro da sentença de piso, observada a ausência de recurso voluntário da Fazenda para redução do percentual.

5.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002944-02.2020.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que figura como Embargante SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIÃO - SINSPPOR e como Embargado o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar parcialmente o Acórdão embargado quanto aos honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a)